Tribunal: TJPA
Processo: 0003463-32.2016.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003463-32.2016.8.14.0063

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: M A S GAMA COMERCIO ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO.

AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NO SERVIÇO BANCÁRIO CONSTATADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. DIREITO A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO EXTRAPATRIMONIAL. PRECEDENTES STJ. ABALO EXPERIMENTADO EM SUA HONRA OBJETIVA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO.

PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. ADEQUAÇÃO E RAZOABILIDADE DIANTE DA EXTENSÃO DO DANO E DAS REPERCUSSÕES PRÁTICAS NA ATIVIDADE DA PESSOA JURÍDICA.

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESCABIDO.

Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por UNANIMIDADE em CONHECER do recurso de Apelação, e DAR PARCIAL PROVIMENTO, para manter in totum os termos da decisão recorrida, em consonância com o voto da relatora.

Turma Julgadora: Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho – Relatora, Des. FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE E Dra. MARGUI BITENCOURT, Juíza Convocada.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Sessão Ordinária do Plenário em Plenário Virtual, aos 14 dias do mês de fevereiro do ano de 2022.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: VARA UNICA DE VIGIA

APELAÇÃO Nº: 0003463-32.2016.8.14.0063

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

Advogado: Dr.

Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/PA nº 15.201-A.

APELADA: M A S GAMA COMERCIO ME

Advogada: Dra. Jacilene Do Socorro Monteiro Dos Santos Rabelo, OAB/PA nº 7685.

RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.

contra a sentença (ID 298397 - Pág. 1 -5) proferida pelo Juízo da vara única de Vigia que, nos autos da Ação de devolução de valores c/c indenização por danos morais (Proc. n.º 0003463-32.2016.8.14.0063) ajuizada por
M A S GAMA COMERCIO ME
, julgou procedentes os pedidos da inicial para condenar o requerido a pagar indenização a título de danos morais à pessoa jurídica requerente, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), atualizados monetariamente pelo INPC, a partir da publicação da decisão (súmula 362 STJ) até a data do efetivo pagamento, e juros de mora fixados em 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação, bem como a restituir à requerente o valor de R$9.030,40 (nove mil e trinta reais, quarenta centavos), com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir do desconto efetuado na conta bancária da parte autora. Condenou, ainda, o banco às custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, CPC/15).

Irresignado, o
BANCO BRADESCO S.A.

interpôs recurso de apelação (ID 298398 - Pág. 1-16), em cujas razões defende que inexistiu qualquer indício de culpa ou infração que justifique a responsabilização do banco
in casu
e que as afirmações da parte autora carecem de fundamento.

Aduz que, ainda que seja reconhecido algum tipo de dano, este simples fato não seria capaz de ensejar danos morais por parte da autora devido a absoluta falta de provas do prejuízo sofrido, não havendo demonstração de repercussão desfavorável do processo que se diz vítima.

Afirma que a reparação moral só se mostra cabível diante de comprovada lesão a bem extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, salvo na hipótese de presunção, o que não ocorre no caso em análise, sendo, portanto, necessária prova inequívoca de fato suficiente a ocasionar constrangimento ou aborrecimento relevante, capaz de ferir a honra da Requerente.

Assim, diante da ausência de prova, insiste que apenas houve simples aborrecimentos usuais do cotidiano incapazes de causarem danos.

Pelo princípio da eventualidade, argumenta acerca do excesso no
quantum
concedido na sentença a título de dano moral, uma vez que o sofrido mais se assemelha ao dissabor que ao transtorno, constrangimento ou qualquer dano digno de reparação e, ainda, pode gerar lucro fácil e locupletamento indevido por parte da empresa autora.

Requer o provimento do presente recurso para que seja reformada a sentença guerreada, excluindo a condenação por danos morais, alternativamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões apresentadas no ID 298399 - Pág. 1-7, rechaçou,
de per si
, todos os argumentos esposados na inicial, requereu a condenação do apelante em litigância de má-fé, a majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa; e, ao final, o desprovimento do recurso.

O apelo foi recebido em ambos os efeitos (ID 311448 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Por estarem presentes todos

os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer);
sou pelo conhecimento do presente recurso
.

Cinge-se a controvérsia acerca da existência ou não do direito a indenização por danos morais por parte da pessoa jurídica autora e o
quantum
devido diante da falha do serviço bancário constato pelo juízo
a quo
.

Após a análise acurada das provas produzidas nos autos, o juízo
a quo
concluiu na sentença ser “
O serviço defeituoso, portanto, é evidente, tal como o dano experimentado e o nexo de causalidade entre a atuação da parte requerida e o abalo ao patrimônio inclusive moral) da empresa demandante
”, já que constatou que “
de fato houve o pagamento da fatura narrada na inicial, conforme comprovante de fls. 20, ao passo que a inadimplência da autora junto à Equipesca e Equipamentos de Pesca Ltda. é atestada através dos e-mails acostados às fls. 48/49, aliado ao extrato da conta bancária da demandante. Doutra banda, nota-se dos autos que o requerido não apresentou nenhum elemento de prova capaz de fustigar a falha que lhe é imputada e narrada na exordial
”.

Vale ressaltar que, em suas razões recursais, o apelante não apresenta qualquer impugnação sobre a existência de falha no serviço bancário constatada pela sentença ora recorrida, restringindo-se a argumentos acerca da ausência de dano moral, ou seu
quantum
devido.

Nessa toada, diante da falta de impugnação específica, deve-se examinar as razões recursais, partindo-se da premissa posta de que houve falha no serviço bancário, pois apesar do efetivo pagamento
pela parte autora (M.A.S. GAMA COMÉRCIO - ME) do boleto na importância de R$ 9.030,40 (nove mil e trinta reais, quarenta centavos)
, o banco apelante não procedeu
ao registro nem repassou os valores ao credor (Equipesca e Equipamentos de Pesca Ltda).

É sabido que diante desse contexto fático, o Superior Tribunal de Justiça possui precedentes no sentido de que, nos casos de defeito na prestação de serviço bancário a indenização de dano moral para a pessoa jurídica é fenômeno distinto daquele relacionado à pessoa natural,
não

se

admitindo em

si

mesmo,

como decorrência
intrínseca à existência de ato ilícito, devendo haver a demonstração
do prejuízo extrapatrimonial:

Nesse sentido:

AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS.
DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO
. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ARGUIÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da Súmula 284 do STF.

2.
Segundo o entendimento desta Corte, para a pessoa jurídica, o dano moral é fenômeno distinto daquele relacionado à pessoa natural, não se admitindo o dano moral em si mesmo, como decorrência intrínseca à existência de ato ilícito, devendo haver a demonstração do prejuízo extrapatrimonial. Precedentes.

3. No caso, o Tribunal de origem observou que a empresa autora não comprovou dano extrapatrimonial em razão da questionada falha do serviço bancário, não se vislumbrando nos autos elementos a demonstrar que a agravante tenha sofrido abalo de crédito ou prejuízo no seu conceito empresarial perante terceiros. A modificação de tal entendimento demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada no recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1493580/SP, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 13/12/2019) – grifo nosso.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
DANO MORAL.PESSOA JURÍDICA. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. PESSOA NATURAL. FUNDAMENTO DISTINTO.

1. Ação ajuizada em 29/08/2016. Recurso especial interposto em 27/11/2017 e atribuído ao gabinete em 07/05/2018.

2. O propósito recursal consiste na verificação da ocorrência de dano moral suportado por pessoa jurídica, em decorrência de declarações negativas proferidas em rede social pela recorrente.

3.
Para a pessoa jurídica, o dano moral é fenômeno distinto daquele relacionado à pessoa natural. Não se aceita, assim, o dano moral em si mesmo, isto é, como uma decorrência intrínseca à existência de ato ilícito. Necessidade de demonstração do prejuízo extrapatrimonial.

4. Na hipótese dos autos, não há demonstração apta de prejuízo patrimonial alegadamente sofrido pela pessoa jurídica de propriedade do recorrida.

5. Os âmbitos de proteção da honra e, consequentemente, as causas de danos extrapatrimoniais para pessoa jurídica e pessoa natural são muito distintas, não se permitindo que se tome uma como fundamento da outra. Na hipótese, a imputação negativa foi feita contra a imobiliária, contra a pessoa jurídica, e não contra a pessoa natural do recorrido.

6. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 1759821/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 15/08/2019) – grifo nosso.

Subsumindo o entendimento jurisprudencial ao caso concreto, tem-se que é devida a indenização por dano moral a pessoa jurídica demandante, pois restou demonstrado nos autos prejuízos gerados na sua honra objetiva, já que afetou a sua reputação no nicho em que exerce sua atividade comercial voltada à venda de produtos pesqueiros há 15 (quinze) anos, tendo em vista ter sido vista como má pagadora diante do seu fornecedor devido a falha no serviço de responsabilidade da instituição financeira requerida que, mesmo após as reclamações realizadas, passou 4 (quatro) meses sem dar qualquer solução ao imbróglio, forçando a empresa a ajuizar a ação em epígrafe.

No tocante ao
quantum
indenizatório, alternativamente, requer o apelante a redução da indenização por danos morais arbitrada pelo juízo
a quo
em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão da extensão do dano e para evitar enriquecimento ilícito.

Diante das peculiaridades do caso concreto, especificamente quanto a extensão do dano material (R$ 9.030,40), e as consequências/repercussões práticas nas atividades da pessoa jurídica, tenho que
o quantum
indenizatório fixado pelo juízo
a quo
é excessivo, devendo ser reduzido para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a fim de tornar-se justo, adequado e razoável.

DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – IMPROCEDENTE.

Não merece acatamento o pedido da apelada, feito em contrarrazões, de condenação do recorrente por
litigância
de
má
-
fé
, pois faz-se necessário que a conduta da parte se enquadre numa das hipóteses previstas no art. 80 do CPC e que esta resulte em prejuízo para a parte contrária.

Assim, tenho que o
simples fato da interposição de recurso contra sentença que lhe foi desfavorável
não deve conduzir a conclusão de prática de litigância de má-fé da parte
, ainda que se reconheça a improcedência de suas alegações, tendo em vista os
princípios constitucionais que lhe conferem o direito à ampla defesa, ao contraditório e ao acesso à justiça.

Sobre o tema:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE REGISTRO. BANCO DE DADOS DE TERCEIRO. O órgão mantenedor de cadastros negativos pode realizar registros na forma do art. 43 do CDC mediante

informação de seus associados ou acesso a bancos de dados restritos, quando a inscrição deve ser precedida de notificação ao consumidor. Mas também lhe é possível prestar informações aos seus associados sem ter realizado inscrição no seu banco de dados, mas por mero repasse do que fora publicizado por terceiros, sem certificar. Nesta hipótese não há possibilidade de dar cumprimento à decisão que determine o cancelamento de inscrição, pois não tem registro próprio e nem ingerência no cadastro do terceiro; e não havendo pedido cumulativo por dano moral, quando solidário com o terceiro, ausentam-se as condições da ação. - Circunstância dos autos em que a inscrição é do banco de dados da Câmara de Dirigentes Lojista de Sapiranga no qual o CNDL não tem ingerência; e não se aplicam os ditames da Súmula n. 359 do e. STJ.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PENALIDADE. A condenação

às penas da litigância de má-fé tem por pressuposto a evidência de que o comportamento da parte atenta à dignidade da justiça. - Circunstância que não

se deduz quando a parte tão somente exerce o direito de ação, ainda que se reconheça dela carecer.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70076465624, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 28/02/2018) – grifo nosso.

Pelo exposto,
conheço
e
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto para reformar a sentença, reduzindo a indenização por danos morais para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É o voto.

Belém - PA,
19
de janeiro de 2022.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 14/02/2022